Tribunal: CARF
Processo: 16682.901574/2016-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.901574/2016-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.867 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2021
Recorrente
BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010
IRRF. FONTES PAGADORAS. RETENÇÃO NÃO COMPROVADA.
Restando não comprovadas as retenções de imposto, mantida a glosa
promovida na instância de piso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva,
Andre Luis Ulrich Pinto, Barbara Santos Guedes (suplente convocada), Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e Andre Severo Chaves.
Relatório
Por bem descrever a situação originária do litígio, inicio transcrevendo o relatório
da decisão de piso, conforme Acórdão de no 09-65.210 proferido pela 1a Turma da DRJ/FJA, em
sessão de 30 de novembro de 2017:
Relatório
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra
Despacho Decisório relativo à Dcomp no 13342.62024.290212.1.3.04-7830,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.901574/2016-81
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.867 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901574/2016-81

transmitida para compensar débitos com crédito declarado no valor de R$
1.503.441,74, em função de alegado pagamento a maior no valor de R$
16.688.978,59, código de receita 6758, referente ao PA 31/12/2010, recolhido
em 31/01/2011.

Em 04/07/2016, por meio de Despacho Decisório, a autoridade tributária não
homologa a supracitada declaração sob a seguinte fundamentação:
“A partir das características do(s) DARF discriminado(s) no PER/DCOMP
acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos sem saldo
reconhecido para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.”
Em Informações Complementares da Análise do Crédito, fl. 21, consta que em
face da existência de auto de infração de CSLL para o ano-calendário 2010,
ainda não definitivamente julgado, conforme processo 16682.721151/2013-36,
o crédito não foi reconhecido.
Em 18/07/2016, a contribuinte toma ciência do referido despacho decisório e,
em 12/08/2016, protocola manifestação de inconformidade para pleitear a
revisão do despacho decisório, sob as seguintes alegações:
“O cerne da controvérsia é, portanto, a pendência de julgamento definitivo de
processo fiscal administrativo deflagrado após a transmissão da declaração de
compensação da empresa.
Nesse contexto, por meio da presente manifestação de inconformidade, o
contribuinte comprova, à época da transmissão da declaração de compensação
do Banco, em 29/02/2012, não havia qualquer indício de ação fiscal tendente a
verificar a CSLL do ano-calendário 2010.
Verifica-se, que precedentemente à emissão do despacho decisório ora
contestado, o Banco de Investimento comprovou à Divisão de Fiscalização
(DIFIS) daquela Delegacia de Maiores Contribuintes, a existência do direito
creditório objeto da referida declaração de compensação por meio de
esclarecimentos sobre o pagamento a maior de CSLL do ano base 2010, bem
como documentos contábeis e fiscais que os fundamentam, via resposta à
requisição fiscal - Ofício Contadoria/Getri/Refic n° 2015/005875, de
07/07/2015 (anexo 3).
Assim, houve a redução da CSLL do ano-calendário 2010, apurada
inicialmente no; valor R$ 16.688.978,59, conforme Darf de recolhimento
integrante do anexo 3, e que foi alterada para o importe de R$ 15.185.536,85,
em virtude da utilização da Contribuição Social Retida na Fonte, no valor de
R$ 1.503.441,74.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.867 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901574/2016-81

Ressalte-se, ainda, que a origem do crédito utilizado pela Empresa decorre do
pagamento a maior de CSLL, código 6758, em função do recolhimento efetuado
via Darf e da dedução da Contribuição Social retida na fonte no valor de R$
1.503.441,7/4, conforme DCTF retificadora, não decorrente, portanto, da
dedução de ágio, que é a matéria tratada no processo administrativo n°
16682.721151/2013-36.
Não obstante a RFB sustentar o fato de que há processo fiscal pendente de
julgamento, o qual justificaria o não reconhecimento do crédito do Banco, a
declaração de compensação da Empresa foi transmitida em 29/02/2012,
portanto, em data anterior à ciência da Empresa no procedimento fiscal n°
07.1.85.00.2012.00781-6 que deu origem ao processo administrativo (item 3),
com ciência datada em 05/02/2013 (anexo 4).
Porquanto, à época da transmissão da declaração de compensação do Banco,
em 29/02/2012, não havia qualquer indício de ação fiscal tendente a verificar a
CSLL do ano-calendário 2010.
Destarte, é direito da empresa compensar eventuais créditos apurados com
débitos próprios vencidos ou vincendos, em conformidade às disposições do
art. 41° da IN 1.300/2012 e art. 170 do Código Tributário Nacional, sobretudo
pelo recente posicionamento da Receita Federal, que de acordo com as
alterações promovidas pela IN 1.618/2016, retirou do texto da IN 1.300/2012, o
impedimento que antes havia quanto à impossibilidade de compensação de
créditos que estivessem sob procedimento fiscal, conforme art. 41, § 3o, inciso
XV da IN 1.300/12.
Nesse passo, a própria Autoridade Fiscal tratou da edição de normativo acerca
da formalização de processos administrativos relativos a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal, consubstanciado na Portaria
RFB n° 354, de 11/03/2016, enunciando-se a unificação de processos no âmbito
da RFB que tenham por base o mesmo crédito ou nos mesmos elementos de
prova, devendo-se, inclusive, os autos serem juntados por apensação nas
hipóteses em que relaciona, nos termos dos artigos 2o e 3o da referida Portaria
(anexo 5).
A manifestante solicita que seja acolhida sua Manifestação de Inconformidade
para declarar a homologação integral do PER/DCOMP n°
13342.62024.290212.1.3.04-7830.
É o relatório.

A decisão recorrida reconheceu em parte o direito creditório, conforme voto que a
seguir se reproduz:
Voto
A manifestação de inconformidade é tempestiva e preenche os requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, assim
dela se conhece.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.867 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901574/2016-81

Como afirma a interessada, o cerne da controvérsia reside na questão de a
análise do direito creditório ser ou não prejudicada quando, em momento
posterior à declaração de compensação ou pedido de restituição, a contribuinte
sofre autuação referente a mesmo tributo e ano-calendário.
É forçoso reconhecer que não há impedimento a qualquer contribuinte de
pleitear a compensação de débitos com crédito decorrente de suposto
pagamento a maior, ainda que posteriormente à sua declaração seja autuada
em relação ao mesmo tributo e ano-calendário. Qualquer contribuinte pode
declarar a compensação de seus débitos com crédito que porventura entenda
possuir, sujeita a revisão de ofício por parte da Administração Tributária, a
qual não pode deixar de apreciar a compensação declarada sob efeito de sua
homologação de dar tacitamente.
Se, após a declaração de compensação a empresa passa por procedimento
fiscal e é autuada ao fim de tal procedimento, a análise do direito creditório
deve se basear também no modo como foi efetuada a reapuração da base de
cálculo pela autoridade tributária. na utilização ou não, pela autoridade
tributária que procedeu à autuação, dos débitos apurados/declarados e/ou
pagamentos efetuados quando da reapuração da base de cálculo e lançamento
de sua diferença ao fim do procedimento fiscal.
No presente caso, a autoridade tributária autuante, quando da reapuração da
CSLL para o ano-calendário 2010, conforme informação do Termo de
Verificação Fiscal que faz parte do processo no 16682.721151/2013-36,
utilizou-se de informações constantes na DIPJ 2011 original, como se pode
observar a seguir:

Pelo quadro acima, verifica-se que o fiscal não aproveitou a CSLL paga no
montante de R$ 16.688.978,59 quando apurou o valor da CSLL lançado de
ofício.
Com efeito, antes da lavratura do auto de infração de CSLL, a interessada já
havia transmitido DCOMPs utilizando-se do DARF que lastreia o crédito
objeto da compensação em análise.
Deste modo, em princípio, independentemente do resultado do processo no
16682.721151/2013-36 pelo qual tramita a impugnação da autuação, entendo
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.867 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901574/2016-81

que seria possível o reconhecimento do direito creditório com base na análise
do crédito.
Entretanto, a autoridade tributária que não homologou a compensação
declarada o fez por afirmar que o pagamento a maior ainda poderia ser
utilizado no processo da autuação.
“Ainda que o crédito em questão não tenha sido usado pela fiscalização para
reduzir o lançamento de ofício, certo é que, no presente caso, como o auto de
infração ainda está em julgamento administrativo, ainda resta ao CARF a
possibilidade de revisar o lançamento, com o aproveitamento do recolhimento
do mesmo tributo e do mesmo período, efetuado pelo contribuinte em
31/01/2011.
Desta forma, impõe-se o não-reconhecimento do crédito decorrente do
pagamento a maior, para fins de compensação, o que poderia ocasionar o
aproveitamento em duplicidade de tal valor pelo contribuinte, na hipótese de
revisão do lançamento de ofício, em claro desrespeito ao princípio da
indisponibilidade dos bens públicos.”
Por oportuno, não podemos deixar de observar a situação do processo no
16682.721151/2013-36. Recentemente, a 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais proferiu o Acórdão no 9101-003.005, em 8 de agosto de 2017,
favorável à Fazenda Nacional.
Assim, por já haver-se exaurida a tramitação do processo administrativo fiscal
relativo à autuação sofrida, tem-se na esfera administrativa, o trânsito em
julgado da decisão administrativa e a existência, agora exigível, de novo débito
de CSLL para o ano-calendário 2010.
Cumpre-nos observar que na decisão de última instância não houve qualquer
determinação no sentido de que algum pagamento a maior seja aproveitado
para a quitação do valor lançado.
Todavia, a Demac/RJO reconheceu apenas parcialmente o crédito pleiteado,
conforme trecho trazido da Informação Fiscal que consta no processo relativo
à autuação:
“Também não foram considerados os comprovantes emitidos pelas fontes
pagadoras “CR2 Empreendimentos Imobiliários S/A” e “Votorantim Cimentos
Brasil S/A”, uma vez que os beneficiários constantes nos comprovantes são
pessoas jurídicas distintas do contribuinte BB Banco de Investimento S/A.
(grifos do julgador)
Assim, caso não houvesse o lançamento de ofício pendente de julgamento, seria
possível reconhecer o valor de R$ 1.433.623,67, que restou comprovado de
retenção na fonte de CSLL no ano-calendário 2010.”
Pelo exposto voto pela procedência parcial da manifestação de inconformidade
para reconhecer o direito creditório pleiteado no valor original de R$
1.433.623,67 e homologar a compensação declarada na DCOMP no
13342.62024.290212.1.3.04-7830, até o limite do crédito ora reconhecido e
ainda disponível.

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.867 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901574/2016-81

DO RECURSO VOLUNTÁRIO

Cientificada em 14 de agosto de 2020 da decisão recorrida, a Contribuinte
interessada apresentou recurso voluntário em 04 de setembro de 2020, onde, após um breve
relato do ocorrido até aqui, entendeu que a decisão recorrida deve ser reformada.
Eis suas alegações neste sentido:
III.
DA
NECESSIDADE
DE
RECONHECIMENTO
DO
VALOR
INTEGRAL PLEITEADO
11. Verifica-se que o Acórdão recorrido reconheceu a existência de crédito a
maior pago pela contribuinte na CSLL ano-calendário 2010, tendo em vista que
a autoridade tributária atuante, quando da reapuração da CSLL, não
aproveitou integralmente o montante pago de R$ 16.688.978,59, conforme se
extrai do trecho abaixo reproduzido:
[...]
12. De igual maneira, o Acórdão reconheceu que não houve qualquer
determinação no sentido de que o pagamento a maior fosse aproveitado para a
quitação do valor lançado no processo administrativo fiscal no
16682.721151/2013-36, já transitado em julgado.
13. Contudo, o Acórdão somente julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, para compensação do valor de R$ 1.433.623,67 entendendo
que a Demac/RJO somente constatou tal valor e que não foi o mesmo
contestado na referida peça.
14. Contudo, tendo o próprio Acórdão reconhecido que houve pagamento a
maior não computado e não compensado, decorrente da diferença do valor da
CSLL incluída na reapuração de R$ 15.185.536,85 para a efetivamente
recolhida de R$ 16.688.978,59, não há motivo para o não reconhecimento da
possibilidade de compensação da diferença.
15. Alerta-se que se trata de verdadeiro dever da Administração Tributária
apreciar a qualquer tempo documentos fiscais que importem na redução ou
extinção de créditos tributários decorrentes de erro de fato cometidos por
contribuintes, uma vez que a cobrança de débitos que podem ser corrigidos
mediante análise administrativa afrontaria o interesse público.
[...]
IV. CONCLUSÃO
18. Em virtude do exposto, requer-se a reforma parcial da decisão de primeira
instância, tão somente para reconhecer o direito creditório do BB BI no
montante total do valor pago a maior (R$ 1.503.441,73), e não apenas
parcialmente (R$ 1.433.623,67), na forma da fundamentação do presente
recurso, procedendo-se, assim, à compensação pleiteada.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.867 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901574/2016-81

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Alterei a disposição do quadro apresentado na decisão recorrida, apenas para fins
de uma outra visualização, mas o resultado, por óbvio, é o mesmo:

ANO DE 2010
DIPJ
FISCO
Base de Cálculo - CSLL
242.274.644,
280.134.930,
CSLL apurada
36.341.196,
42.020.239,
CSLL retida ( - )
( 1.503.441,)
( 1.503.441,)
CSLL paga por Estimativa
( 19.652.218,)
( 19.652.218,)
CSLL A PAGAR
15.185.536,
20.864.580,
CSLL LANÇADA
5.679.043,

CSLL AJUSTADA
20.864.580,

CSLL RECOLHIDA
16.688.978,

Então, percebe-se que a autoridade fiscal autuante, na apuração do valor a ser
lançado de ofício de CSLL, considerou a CSLL apurada na DIPJ e não aquela recolhida,
restando por concluir que a Recorrente teria, sim, direito ao crédito pleiteado, na importância de
R$ 1.503.441,74.
Consta na decisão recorrida que não foi feita e/ou determinada pelo CARF,
nenhuma redução ou dedução da CSLL apurada de ofício no processo da autuação.
Entretanto, no referido processo a unidade de origem reconheceu uma parte deste
crédito, uma vez que apurou que a retenção na fonte de CSLL relativa ao ano calendário de 2010
foi comprovada no montante de R$ 1.433.623,67, conforme destacado na decisão recorrida:
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.867 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901574/2016-81

Cumpre-nos observar que na decisão de última instância não houve qualquer
determinação no sentido de que algum pagamento a maior seja aproveitado
para a quitação do valor lançado.
Todavia, a Demac/RJO reconheceu apenas parcialmente o crédito pleiteado,
conforme trecho trazido da Informação Fiscal que consta no processo relativo
à autuação:
“Também não foram considerados os comprovantes emitidos pelas fontes
pagadoras “CR2 Empreendimentos Imobiliários S/A” e “Votorantim Cimentos
Brasil S/A”, uma vez que os beneficiários constantes nos comprovantes são
pessoas jurídicas distintas do contribuinte BB Banco de Investimento S/A.
(grifos do julgador)
Assim, caso não houvesse o lançamento de ofício pendente de julgamento, seria
possível reconhecer o valor de R$ 1.433.623,67, que restou comprovado de
retenção na fonte de CSLL no ano-calendário 2010.”

A Recorrente requer, conforme constou em seu recurso voluntário, a
integralidade do crédito pleiteado e, neste sentido, entende que bastaria o reconhecimento do
recolhimento efetivado a maior.

Em suas palavras finais:
14. Contudo, tendo o próprio Acórdão reconhecido que houve pagamento a
maior não computado e não compensado, decorrente da diferença do valor da
CSLL incluída na reapuração de R$ 15.185.536,85 para a efetivamente
recolhida de R$ 16.688.978,59, não há motivo para o não reconhecimento da
possibilidade de compensação da diferença.

Como vimos, a diferença apontada (crédito de CSLL) era proveniente de valor a
título de CSLL retida na fonte, deduzido na apuração da CSLL a pagar, mas, indevidamente
incluído no valor recolhido, o qual poderia ser integralmente retornado à Recorrente, se não
fosse a existência de certas retenções que não restaram comprovadas.
A unidade de origem apontou quais fontes pagadoras não tiveram a retenção
acatada (supra reproduzido), pelo fato de que o beneficiário nominado não era a Recorrente,
situação da qual a Recorrente tomou o devido conhecimento, pois constou na decisão recorrida.
As razões apontadas pela decisão recorrida que a levaram concluir pelo
reconhecimento parcial do crédito de CSLL, estavam claramente identificadas e, conforme
relatoriado, não foram objeto de qualquer manifestação da Recorrente.
Conclusão
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.867 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901574/2016-81

É o voto, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital